Tribunal: TJES
Processo: 5029025-87.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029025-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ZENILDA MOREIRA GURTLER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (R$ 3.911,86). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5029025-87.2024.8.08.0048

RECORRENTES: ZENILDA MOREIRA GURTLER
e SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDOS: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e ZENILDA MOREIRA GURTLER

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro à recorrente ZENILDA MOREIRA GURTLER
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação sindical da autora, razão pela qual declarou a inexistência da relação jurídica mantida entre as partes e dos débitos correlatos, além da determinação de cessação dos descontos mensais do benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 3.911,86) e condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;
b)
inaplicabilidade das disposições do CDC em razão de sua natureza jurídica de associação sem fins lucrativos;
c)
que a filiação foi regularmente formalizada/contratada pela autora;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos imateriais.

A autora também apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

De outro lado, importante esclarecer que a parte requerida, ainda que atue na qualidade de associação sem fins lucrativos, ao oferecer serviço mediante contraprestação, deve ser considerada como fornecedora, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência - Insurgência da ré - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese -
Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos - Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora
- DESCONTO INDEVIDO junto ao benefício previdenciário da autora - DANO MORAL - Ocorrência – Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10038326620208260408 SP 1003832-66.2020.8.26.0408, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte requerida não merece acolhimento, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, a parte autora nega ter se filiado, sendo que aquela (requerida) não se desincumbiu do ônus probatório.

Além do mais, entendo que houve vício de consentimento na contratação havida entre as partes, sendo que a parte autora não foi devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

Não obstante a juntada aos autos, na contestação, de termo associativo e de um termo de autorização assinados de forma digital pela autora (id. 11231983), além de uma gravação telefônica mantida entre as partes (id. 11231981), entendo que, embora esta (requerente) confirme a filiação, não há qualquer esclarecimento a respeito do serviço oferecido e benefícios da contratação por parte da funcionária da parte recorrente (a autora apenas repete aquilo que lhe foi repassado), violando, desse modo, direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinar a cessação em definitivo dos descontos da contribuição sindical no benefício previdenciário da autora, bem como a condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento, no montante de R$ 3.911,86 (três mil e novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos).

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do contrato ter sido firmado em 09/06/2021.

Em re
lação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, não merecendo reforma a sentença combatida neste particular.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação à autora
ZENILDA MOREIRA GURTLER
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relato

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)